Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018321-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (AGRAVANTE), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ANTES FIXADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – DECISÃO ALINHADA COM O COMANDO JUDICIAL EXARADO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação se dará entre os percentuais mínimo e máximo, quais sejam, 10% e 20% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico da lide (§ 2o), podendo ser majorados levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal (§ 11).

II - O sentido da norma processual em exame não é acréscimo ou somatória sobre o valor que havia sido apurado na instância de origem, mas, sim, majoração do próprio percentual que antes havia sido fixando, sendo exatamente esse o caso em questão, em que, os honorários haviam sido fixados em 10% e, diante do insucesso do recurso interposto ao STJ, foram majorados para 15%.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 3015-52.2018.811.0005, manejado por LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO, rejeitou sua impugnação.

Para tanto, a agravante insiste no excesso de execução, sob o argumento de que a verba honorária arbitrada pelo Superior Tribunal de Justiça deveria incidir sobre os honorários advocatícios arbitrados anteriormente nos autos em 10% sobre o valor da causa e não representar a majoração da verba sucumencial para o patamar de 15%.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, rejeitou a respectiva impugnação e entendeu como devidos a título de honorários advocatícios, o montante de R$ 3.084.547,50 (três milhões oitenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Segundo consta dos autos, o montante de apurado, teve como base a majoração dos honorários, no percentual de 15%, arbitrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.408.958/MT.

A parte se insurge contra essa decisão, pois entende que a majoração de 15% deve se aplicar sobre o montante que já havia sido arbitrada pela instância de origem e não representar adicional à verba honorária.

Sobre a questão em debate, infere-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso especial interposto pela agravante, ante a flagrante intempestividade, determinou a majoração dos honorários advocatícios - os quais tinham sido fixados na instância de origem em 10% - para o percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A norma processual mencionada, dispõe o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido ou
, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nota-se, portanto, que na fixação dos honorários advocatícios devem ser observados os percentuais mínimo e máximo de 10% e 20%, respectivamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico da lide (§ 2o), o que deve prevalecer, mesmo quando os honorários tiverem de ser majorados pelo trabalho adicional realizado em grau recursal (§ 11).

A norma processual em exame não tem o condão de estabelecer uma segunda verba honorária autônoma sobre a primeira que havia sido apurada na instância de origem, mas, sim, o de apenas majorar o próprio percentual antes fixado, sendo esse, exatamente o caso dos autos, em que, diante do insucesso do recurso interposto ao STJ, os honorários que antes haviam sido fixados em 10% foram majorados para o patamar de 15% sobre o valor dado à causa, o seja, o montante $ 20.563.650,00 (vinte milhões quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual cumpriu com exatidão o comando judicial emanado da instância superior.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020